Tribunal: TCU
Processo: 030.033/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação autuada para analisar a conformidade das medidas e decisões tomadas pelos órgãos de deliberação da Petrobras na condução da política de reajuste de preços de combustíveis adotada pela empresa no período de 2002 a 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra o Acórdão 2607/2023-TCU-Plenário , que, em sede de embargos de declaração opostos pela mesma embargante em face do Acórdão 2163/2023-TCU-Plenário , promoveu correção de ofício desse último decisum ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para, no mérito, acolhê-los em parte; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2163/2023-TCU-Plenário e, na íntegra, o Acórdão 2607/2023-TCU-Plenário . 9.3. alterar a redação do item 9.2 do Acórdão 2163/2023-TCU-Plenário para o seguinte texto: "ampliar o escopo deste processo para abarcar o intervalo de julho de 2002 até 16 de maio de 2023, de modo a incluir o período considerado nas Solicitações do Congresso Nacional objeto dos TCs Processo 041.043/2018-9 , Processo 008.372/2019-5 e Processo 039.781/2019-4 e políticas adotadas posteriormente pela Petrobras, exceto a atual, já objeto de apreciação no TC Processo 015.281/2023-0 "; 9.4. declarar a perda de objeto dos embargos de declaração opostos pela União; 9.5. dar conhecimento da presente deliberação aos embargantes.